Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADO ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, COISA JULGADA E AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. CONTRAPARTIDA PELO BENEFICIÁRIO E PELO PATROCINADOR PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Tendo a parte autora incluído no polo passivo da demanda o patrocinador, para que promova o aporte necessário para recomposição da reserva matemática conforme perícia atuarial, não se vislumbra qualquer óbice à competência desta Justiça Comum, sobretudo quando já reconhecido na Justiça do Trabalho o direito à percepção das horas extras.
2. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder à ação quanto ao pedido de ressarcimento, uma vez presente a pertinência subjetiva para a lide.
3. Não estando evidenciada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir entre a demanda ora em apreço e a reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, pela qual o Banco do Brasil foi condenado apenas a pagar horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da PREVI, inexistindo qualquer menção à recomposição de reserva matemática, não há como ser reconhecida a coisa julgada.
4. A pretensão de revisão da suplementação de aposentadoria, com recebimento de diferenças apuradas prescreve em 5 (cinco) anos. Precedentes.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
6. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
7. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício.
8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o.
9. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado.
10. Veda-se a compensação do custeio complementar a ser feito pela parte Autora, caso deseje preservar o salário de participação, com o benefício reajustado que terá direito a receber.
11. Tendo em vista que a entidade de previdência privada ré apresentou resistência ao acolhimento da pretensão de revisão do benefício da autora, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, quando a pretensão for acolhida.
12. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo.
13. Apelações Cíveis Conhecidas. Preliminar de legitimidade do Banco do Brasil acolhida. Preliminares de incompetência da Justiça Comum e de coisa julgada rejeitadas. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Recurso interposto pela ré PREVI Parcialmente Provido.